Tribunal: STJ
Processo: 3004881-58.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222149 - MG (2025/0321657-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WANDERSON MACHADO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRISIO UBALDO PEREIRA - MG133189
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS GENÉRICOS. RÉU
PRIMÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
CONCRETOS
DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PERICULUM LIBERTATIS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e exige a
1.
demonstração concreta de sua imprescindibilidade para os fins previstos
no
do Código de Processo Penal.
art. 312
A gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas apreendidas,
2.
isoladamente consideradas, não bastam para justificar a prisão cautelar,
especialmente quando se trata de réu primário, sem antecedentes, sem
registros de violência ou indícios de integração em organização criminosa.
A ausência de motivação individualizada e contemporânea acerca do
3.
torna a prisão preventiva ilegal, ensejando a
periculum libertatis
concessão da liberdade provisória, com possibilidade de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
4.
Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a fundamentação genérica
não é apta a sustentar a medida extrema.
Na hipótese dos autos, não foram demonstradas circunstâncias
5.
específicas que justifiquem a segregação cautelar, revelando-se suficiente,
no caso concreto, a substituição da prisão por medidas previstas no
do CPP.
art. 319
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA51485373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 28f259f1-5fed-4f18-9495-3509cd92b029

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.

Brasília,
.
16 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51485373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:33:10
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 28f259f1-5fed-4f18-9495-3509cd92b029

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 222149 - MG (2025/0321657-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WANDERSON MACHADO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRISIO UBALDO PEREIRA - MG133189
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ELEMENTOS GENÉRICOS. RÉU
PRIMÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INDÍCIOS
CONCRETOS
DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
PERICULUM LIBERTATIS.
POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A prisão preventiva constitui medida de natureza excepcional e exige a
1.
demonstração concreta de sua imprescindibilidade para os fins previstos
no
do Código de Processo Penal.
art. 312
A gravidade abstrata do delito e a quantidade de drogas apreendidas,
2.
isoladamente consideradas, não bastam para justificar a prisão cautelar,
especialmente quando se trata de réu primário, sem antecedentes, sem
registros de violência ou indícios de integração em organização criminosa.
A ausência de motivação individualizada e contemporânea acerca do
3.
torna a prisão preventiva ilegal, ensejando a
periculum libertatis
concessão da liberdade provisória, com possibilidade de imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
4.
Tribunal Federal orienta-se no sentido de que a fundamentação genérica
não é apta a sustentar a medida extrema.
Na hipótese dos autos, não foram demonstradas circunstâncias
5.
específicas que justifiquem a segregação cautelar, revelando-se suficiente,
no caso concreto, a substituição da prisão por medidas previstas no
do CPP.
art. 319
Agravo regimental não provido.
6.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática que revogou a prisão
preventiva de WANDERSON MACHADO BATISTA, concedendo-lhe liberdade
provisória com possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Em suas razões recursais (e-STJ fls. 257/264), o agravante defende a
necessidade da manutenção da custódia cautelar, considerando a gravidade concreta da
conduta imputada ao agravado, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade e
diversidade de entorpecentes (maconha,
, cocaína e haxixe), bem como por indícios
crack
de habitualidade delitiva, demonstrados por ocorrências anteriores e informações
constantes do CAC e FAC.
Sustenta que as medidas cautelares previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal seriam insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco de reiteração
delitiva e do contexto fático apurado nas instâncias ordinárias.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A jurisprudência desta Corte Superior tem reiteradamente afirmado que a prisão
preventiva constitui medida de caráter excepcional, devendo estar amparada em elementos
concretos que demonstrem a sua imprescindibilidade para os fins previstos no
do
art. 312
Código de Processo Penal.
No caso dos autos, embora se registre a apreensão de quantidade e variedade
significativa de substâncias entorpecentes, os elementos invocados pelas instâncias
ordinárias não evidenciam, de modo suficiente, a necessidade da custódia cautelar sob a
ótica do
.
periculum libertatis
Conforme assentado na decisão agravada (e-STJ fls. 236/250), o agravado é
primário, não há registro de condenações pretéritas ou de ações penais em curso, tampouco
há indicação de envolvimento com organização criminosa ou uso de arma de fogo.
A fundamentação adotada pelo juízo de origem limitou-se à gravidade abstrata
do delito e à presunção de risco com base em ocorrências pretéritas sem valor penal
impeditivo. Tais elementos, por si só, não são suficientes para justificar a medida extrema.
A jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que a quantidade
de droga apreendida, isoladamente considerada, não basta para legitimar a prisão
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

preventiva, mormente em casos de réus primários, sem indícios de inserção em
organizações criminosas ou de outras circunstâncias agravantes concretas.
Dessa forma, mantém-se a decisão agravada que, alinhada aos precedentes desta
Corte e com base na análise do caso concreto, revogou a prisão preventiva, ressalvando-se
a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, nos termos do
do
art. 319
Código de Processo Penal.
Reitero, por oportuno e
, excerto da fundamentação da decisão
in totum
agravada.
O juízo de primeira instância registrou que, diante do aparente cometimento do
crime de tráfico de drogas ilícitas, a prisão preventiva do ora recorrente estaria justificada
(i) por indícios de contumácia delitiva e (ii) pela variedade e quantidade de tóxicos
proscritos, nos seguintes termos (e-STJ fl. 51):
Pois bem, se trata de custodiado preso em razão da suposta prática do delito
de tráfico de drogas. Embora não seja reincidente, verifico, em análise
perfunctória, indícios de habitualidade delitiva, tendo em vista a existência de
diversas ocorrências anteriores por infrações da mesma natureza, conforme
CAC e FAC (IDs 10508484025 e 10508464577).
Ademais, a quantidade e a diversidade dos materiais apreendidos, quais sejam:
diversidade e quantidade de drogas, telefone, conforme auto de apreensão
constante no ID 10508486816 são suficientes para demonstrar a gravidade
concreta da conduta e que, em liberdade, o flagranteado poderá retornar à
mercancia ilícita de entorpecentes.
Ressalte-se que a garantia da ordem pública visa à manutenção da paz social,
impedindo que o réu volte a delinquir durante a investigação ou a instrução
criminal. Além disso, busca reafirmar a validade e a autoridade da ordem
jurídica, abalada pela conduta criminosa e por sua repercussão na sociedade.

Não há dúvidas de que aparente dedicação ao crime poderia sinalizar risco de
contumácia delitiva, apto a justificar a medida cautelar extrema. No caso dos autos,
entretanto, não há registro de que o ora recorrente ostente condenações anteriores,
transitadas em julgado ou não, tampouco ações penais em curso, de modo que a
extrapolação levada a efeito pelas instâncias ordinárias se mostra imotivada.
A menção à variedade e quantidade de tóxicos proscritos, a seu turno, veio
desacompanhada de indicação objetiva, havendo menção apenas a
,
,
"pedras" "papelotes"
e
(e-STJ fl. 50). Essa falta de descrição objetiva dos entorpecentes é
"porções" "tabletes"
incompatível com a conclusão de que a especial variedade e quantidade das substâncias
seria capaz de configurar o
, convindo observar que a posterior
periculum libertatis
especificação da quantidade foi realizada apenas pelo segundo grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

Com efeito, conforme apontado pelo voto vencido na instância de origem, não
se extraem dos autos elementos concretos que demonstrem a imprescindibilidade da prisão
preventiva sob a ótica do
,
periculum libertatis especialmente em se tratando de réu
primário, suspeito de crime que não envolve violência ou grave ameaça, não havendo
indícios de uso de arma de fogo ou de participação em organização criminosa.
A prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à
demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e
não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal. Com
efeito, o aparente cometimento de delitos não evidencia, por si só, "periculosidade"
exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de
condenação definitiva. Nessa linha de entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
DIREITO
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
DUPLO
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM A
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
CAUTELAR.
ACRÉSCIMO
DE
FUNDAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE
POR MEIO DA VIA DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional,
exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de
elementos constantes dos autos (arts. 5.o, incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso
IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da
materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus
comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no
do Código de Processo Penal, no sentido de
art. 312
que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a
ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei
penal.
2. No decreto prisional e nas decisões que indeferiram os pleitos de revogação
da custódia cautelar do Agravado foram apresentados argumentos abstratos
acerca da gravidade do crime, bem como foi afirmado, de maneira hipotética,
que o Acusado poderia constranger as vítimas e as testemunhas, para impedir o
seu reconhecimento, e frustrar os chamamentos judiciais, ensejando a
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal. Tais invocações,
afastadas do substrato fático, revelam-se insuficientes para justificar a
constrição cautelar.
3. Constata-se que o Magistrado singular decretou a prisão preventiva com
lastro em fundamentação inidônea e genérica, pois não logrou demonstrar, com
elementos concretos dos autos, o periculum libertatis, limitando-se a tecer
argumentos acerca da gravidade abstrata do crime de homicídio qualificado
tentado, sobre a possível intimidação das testemunhas e o receio de futura fuga,
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

sem amparo em dados concretos extraídos do autos. Já na decisão de
pronúncia, o Juiz singular restringiu-se a consignar que "[n]ão poderá o réu
recorrer em liberdade desta sentença", sem fazer qualquer referência sobre a
necessidade concreta de manutenção da medida extrema e nem mesmo sobre o
decreto prisional outrora proferido.
4. Nesse contexto, pontua-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça orienta-se no sentido de que fundamentos vagos, aproveitáveis em
qualquer outro processo, não são legítimos para justificar a prisão preventiva,
porque nada dizem sobre a real periculosidade do Agente, que só pode ser
decifrada à luz de elementos concretos constantes do feito.
5. Ressalta-se que, embora a Corte local, ao corroborar o decreto prisional,
tenha destacado a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
Agravado, não é permitido ao Tribunal, no âmbito do habeas corpus, agregar
fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, por ser indevida a
inovação em remédio constitucional exclusivo da Defesa.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 133.484/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
15/03/2022,
22/03/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE
DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL
DESPROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da
existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro
probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.
art. 312
Precedentes do STF e STJ.
2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos
robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a
imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312
do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a
decretação da prisão preventiva. Precedentes.
3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar
de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar a
medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra
expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja envolvido
de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade
de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas.
Constrangimento ilegal configurado Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

(AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
26/04/2022,
29/04/2022)

HABEAS
CORPUS.
DROGAS.
ARMAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA. MANIFESTA
ILEGALIDADE, PRISÃO REVOGADA.
1. Patente a ilegalidade da prisão preventiva, pois a decisão não aponta
elementos concretos do caso específico dos autos, deixando de demonstrar, de
forma fundamentada, a necessidade excepcional da medida.
2. Inadmissibilidade, em recurso exclusivo da Defesa, que o Tribunal agregue
fundamentação a fim de justificar o decreto de prisão preventiva.
3. Ordem concedida a fim de revogar a prisão preventiva do paciente,
ressalvando ao Juízo de primeiro grau a possibilidade de decretação de nova
prisão, caso apresentados elementos concretos, bem como admitida a aplicação
de medidas cautelares. Ratificada a liminar.
(HC 656.210/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
DJe
26/04/2022,
03/05/2022)
Também vale reforçar que determinadas quantidades de tóxicos ilegais, ainda
que não possam ser consideradas insignificantes, não autorizam, isoladamente, a conclusão
de que o réu apresenta
:
periculum libertatis
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS
IDÔNEOS, MAS QUE NÃO DEMONSTROU INDICATIVO CONCRETO DA
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO,
APESAR DA REINCIDÊNCIA DO RÉU. QUANTIDADE DE DROGA
APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA MUITO EXPRESSIVA (300 G DE
MACONHA E 180 G DE COCAÍNA). BAIXA POTENCIALIDADE LESIVA DA
CONDUTA. PARECER ACOLHIDO.
1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as prisões
cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas
ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a
efetiva imprescindibilidade de restrição ao direito constitucional à liberdade de
locomoção.
2. No caso, a decisão combatida, embora fundada em dados idôneos, não
mostrou adequadamente indicativo concreto da insuficiência das cautelares
diversas da prisão. Logo, a adoção da preventiva revela-se gravosa e
desproporcional, em que pese a reincidência, considerando-se o fato de que a
quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva (300 g de maconha e
180 g de cocaína). Ademais, não foi apreendida arma de fogo (apenas
munições), o que denota que não há gravidade acentuada na infração imputada
ao paciente. Assim, em que pese a reprovabilidade da conduta, reforçada pela
reincidência e apreensão de munição, é de se ter por suficiente, no caso, a
aplicação de medidas alternativas ao cárcere.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 158.796/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
10/5/2022,
13/5/2022.
[Quantidade de droga apreendida: 300 gramas de maconha e 180 gramas de
cocaína]

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (
CAPUT, DA
, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006)
(ARTS. 129 E 147 DO CÓDIGO PENAL). ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA
DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
DE
DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA.
DILIGÊNCIA POLICIAL INICIADA PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COM ARMA DE FOGO COMETIDAS PELO
AGRAVANTE.
FUNDADAS
RAZÕES.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
CONVERTIDA EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. TESE SUPERADA.
POSTERIOR REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, COM
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA MANUTENÇÃO DA
SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA
MANTIDA
NA
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE.
RÉU
PRIMÁRIO
E
SEM
ANTECEDENTES.
QUANTIDADE DE DROGA DE MONTA NÃO ELEVADA. NATUREZA LEVE
DA LESÃO CORPORAL PRATICADA. SUFICIÊNCIA AO CASO DA
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PARECER
ACOLHIDO.
1. A hipótese de autorizar a mitigação da Súmula n. 691 do STF é
excepcionalíssima, reservada aos casos em que a ilegalidade do ato apontado
como coator é tão evidente que pode ser constatada sem nenhuma margem de
dúvida ou divergência de opiniões (AgRg no HC n. 645.491/MG, Ministro
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
2/6/2021)
2. Quanto à tese de ilegalidade do flagrante em razão do ingresso na residência
sem mandado de busca e apreensão, ao que tudo indica, estavam presentes as
fundadas razões (justa causa), uma vez que os policiais, nas mesmas
circunstâncias de tempo, em razão de delitos também praticados pelo ora
agravante - agressão física e ameaça com emprego de arma de fogo -,
apreenderam no interior da residência do agressor as drogas que eram
mantidas em depósito para fins de tráfico de drogas, inexistindo, portanto
ilegalidade a ser sanada.
3. Após manifestação expressa do representante do Ministério Público, que
requereu fosse decretada a prisão preventiva, encontra-se superada a tese de
ilegalidade da prisão outrora decretada de ofício pelo Magistrado singular.
4. Segundo orientação jurisprudencial desta Corte Superior, [a] manifestação
posterior do Ministério Público pela segregação cautelar do agravante supre o
vício de não observância da formalidade do prévio requerimento, afastando-se
a alegação de conversão da prisão de ofício e de violação do
do CPP
art. 311
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

(AgRg no RHC 152.473/BA, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma,
DJe
.
25/10/2021)
5. No caso, mesmo ante a ausência de apreciação da vedação do recurso em
liberdade pelo Tribunal a quo, não ficou comprovado nos autos nenhum
elemento concreto que justifique a manutenção da medida mais gravosa e, por
conseguinte, a vedação do apelo em liberdade, sobretudo em razão da
quantidade de droga apreendida - 139 pinos de cocaína, pesando
aproximadamente 113,67 g - e da primariedade do paciente.
6. Com o advento da
a prisão preventiva passou a ser a
Lei n. 12.403/2011,
mais excepcional das medidas cautelares, devendo ser aplicada somente
quando comprovada a sua inequívoca necessidade, ainda mais no contexto
atual de pandemia, em que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação
n. 62/2020, salientou a necessidade de utilização da prisão preventiva com
máxima excepcionalidade.
7. Agravo regimental provido, acolhendo o parecer ministerial, para conceder
parcialmente a ordem e garantir ao ora agravante o direito de recorrer em
liberdade, determinando-se ao Juízo de primeiro grau que proceda à
substituição da prisão provisória por medidas cautelares alternativas, nos
termos do
do CPP, sem prejuízo de nova decretação da prisão em caso
art. 319
de descumprimento de quaisquer das obrigações impostas ou de superveniência
de motivos concretos para tanto.
(AgRg no HC n. 674.164/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
8/3/2022,
15/3/2022.
[Quantidade de droga apreendida: 114 gramas de cocaína]

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
DELITO.
DROGA
APREENDIDA.
REDUZIDA
QUANTIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO
PROVIDO. 1. É certo que a gravidade abstrata do delito de tráfico de
entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da
liberdade provisória, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade de
parte do
da
pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Caso
art. 44
Lei n. 11.343/2006
em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao recorrente não apresentou
motivação concreta, apta a justificar a segregação cautelar, tendo- se valido de
afirmação genérica e abstrata sobre a gravidade do delito, decorrente do
quantum da pena em abstrato, deixando, contudo, de indicar elementos
concretos e individualizados que evidenciassem a necessidade da rigorosa
providência cautelar. 3. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam
garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas,
quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva,
máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi
flagrado na posse de 47g de cocaína e 38,98g de maconha. Precedentes. 4.
Recurso provido para determinar a soltura do recorrente, sob a imposição das
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

medidas cautelares diversas da prisão previstas no
incisos I e IV, do
art. 319,
Código de Processo Penal. (RHC n. 81.456/MG, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
D Je
16/5/2017,
24/5/2017)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
DECRETO
PREVENTIVO.
CONFIGURAÇÃO.
QUANTIDADE
DAS
DROGAS
APREENDIDAS NÃO ELEVADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM
PARTE DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o
manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário
cabível, entendimento que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser
concedida de ofício. 2. As prisões cautelares materializam-se como exceção às
regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve
vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no
contexto fático-probatório apreciado, sendo inadmissível sem a existência de
razão sólida e individualizada a motivá-la, especialmente com a edição e
entrada em vigor da
em que a prisão deve ser empregada
Lei n. 12.403/2011,
como última medida para garantir a ordem pública, a conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal. 3. Na hipótese, além de a
quantidade da droga apreendida não ser elevada, o Tribunal de origem deixou
de demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da preventiva,
insculpidos no
do Código de Processo Penal, configurando indevido
art. 312
constrangimento ilegal. 4. As condições pessoais favoráveis do agente, no caso,
indicam a suficiência e adequação das cautelares alternativas, menos gravosas,
para alcançar os fins acautelatórios pretendidos. 5. Habeas corpus não
conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para revogar a custódia
preventiva dos pacientes, mediante a imposição das medidas alternativas à
prisão, previstas no
incisos I, IV e V, do Código de Processo Penal.
art. 319,
(HC n. 417.514/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
D Je 1o/2/2018)
5/12/2017,
[Quantidade de droga apreendida: 34 gramas de maconha e 42 gramas de
cocaína]

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal
pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime
e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para
assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva da
paciente foi decretada com base em fundamentos genéricos relacionados à
gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e em elementos inerentes ao
próprio tipo penal. Não foram apontados elementos concretos a justificar a
segregação provisória. Nem mesmo a quantidade do entorpecente apreendido -
40,94 gramas de cocaína e 44,45 gramas de maconha - e as circunstâncias do
flagrante, podem ser consideradas relevantes a ponto de autorizar, por si só, a
custódia cautelar da paciente, sobretudo quando observada sua primariedade,
seus bons antecedentes e o fato de, ao que tudo indica, possuir dois filhos, com
1 e 2 anos de idade. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de
ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente, mediante a aplicação das
medidas cautelares previstas no
do Código de Processo Penal, a
art. 319
critério do Juízo de primeiro grau. (HC n. 409.537/SP, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, Quinta Turma, julgado em
D Je
5/12/2017,
12/12/2017)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312
DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que a determinação de segregar cautelarmente o réu deve efetivar-se
apenas se indicada, em dados concretos dos autos, a necessidade da prisão
(periculum libertatis), à luz do disposto no
do Código de Processo
art. 312
Penal. 2. Ao converter o flagrante em prisão preventiva, a Juíza de primeiro
grau limitou-se a afirmar, genericamente, que "o delito imputado aos flagrados
- tráfico de drogas - é grave, doloso e punido com pena privativa de liberdade
superior a quatro anos" e que "tal realidade já desautoriza [...] a fixação de
fiança ou qualquer das medidas cautelares previstas na atual redação do CPP,
já que inadequadas à gravidade do crime e às circunstâncias do fato". Na
sequência, acrescentou que "o delito de tráfico de drogas é de extrema
gravidade, na medida em que acarreta a desagregação da família, além de
fomentar a prática de outros delitos". Deixou, no entanto, de apontar elementos
concretos que, efetivamente, evidenciassem poder a paciente, solta, colocar em
risco a ordem pública ou a ordem econômica, ou mesmo se furtar à aplicação
da lei penal. 3. Ordem concedida para, confirmada a liminar, cassar a decisão
que decretou a prisão preventiva da paciente, ressalvada a possibilidade de ser
editada nova decisão, em termos que demonstrem a análise fundamentada da
cautelaridade justificadora da mantença do cárcere preventivo, e de serem
fixadas medidas cautelares alternativas, nos termos do
c/c o
art. 319,
art. 282
do Código de Processo Penal, mediante fundamentação idônea. Extensão, de
ofício dos efeitos deste acórdão ao corréu Murilo Fraga da Costa. (HC n.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

423.566/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado
em
D Je
7/12/2017,
15/12/2017)
[Quantidade de droga apreendida: 54 gramas de cocaína]

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PARECER DO
PARQUET FAVORÁVEL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. 1. A validade
da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão
devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
do Código de
art. 312
Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste
o periculum libertatis. 2. No caso, a fundamentação apresentada é insuficiente
para a imposição da prisão cautelar ao paciente, pois, embora demonstrado o
periculum libertatis, extrai-se dos autos que o paciente ostenta condições
pessoais favoráveis, bem como não teve participação preponderante na prática
delitiva, devendo-se destacar que a quantidade de droga apreendida - 114g
(cento e catorze gramas) de maconha e 0,75g (setenta e cinco centigramas) de
cocaína - justifica, tão somente, a imposição de medidas cautelares
alternativas, revelando-se a prisão, in casu, medida desproporcional. 3. Na
mesma linha a manifestação do em. Subprocurador-Geral da República, para
quem "o Juízo de piso não apontou qualquer dado concreto extraído dos autos
a justificar a indispensabilidade da segregação cautelar, restringindo-se,
apenas, a dizer, de forma genérica, que o crime é grave, que a paciente não
reside na Comarca e que pode ela e os demais corréus intimidarem
testemunhas" (e-STJ fl. 108). 4. Da mesma forma, esta Sexta Turma concedeu a
ordem ao analisar o mesmo decreto de prisão preventiva no bojo do HC 365.366
/RS, DE MINHA RELATORIA, manejado por corréu. 5. Ordem concedida para
revogar a prisão preventiva da paciente, se por outro motivo não estiver presa,
e determinar ao Juízo de origem a imposição de medidas cautelares diversas da
prisão adequadas à hipótese, com base no
do Código de Processo
art. 319
Penal. (HC n. 403.857/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO,
Sexta Turma, julgado em
D Je
12/12/2017,
19/12/2017)

Mesmo elevada quantidade de entorpecentes apreendidos, por si só, não poderia
justificar o cárcere, especialmente em caso de réu primário e sem indicação de integrar
organização criminosa, como sinalizam os seguintes arestos, os quais são relevantes para
aferir a proporcionalidade e razoabilidade da medida extrema:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO
INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO. CRIME
PRATICADO
SEM
VIOLÊNCIA
OU
SEM
GRAVE
AMEAÇA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319
DO CPP). POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.
1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

culpabilidade, cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base
em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que
demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do
e
art. 312
seguintes do Código de Processo Penal. 2. Embora as instâncias ordinárias
tenham mencionado a quantidade de droga apreendida (156,9 kg de maconha),
elas não apontaram nenhuma circunstância concreta que pudesse evidenciar
que o recorrente integre de forma relevante organização criminosa ou a
necessidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, da ordem
econômica, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a
aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o
do Código de
art. 312
Processo Penal. 3. Existem medidas alternativas à prisão que melhor se
adequam à situação do recorrente, uma vez que o crime imputado não foi
cometido com violência ou com grave ameaça à pessoa. 4. Recurso em habeas
corpus provido, inclusive observada a Recomendação CNJ n. 62/2020, para
substituir a prisão preventiva imposta ao recorrente pelas medidas cautelares
previstas no
I, II, IV e V, do Código de Processo Penal, salvo prisão
art. 319,
por outro motivo e sem prejuízo da aplicação, ou não, de outras medidas
alternativas à prisão, fundamentadamente. Liminar confirmada. (RHC 126.001
/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em , D Je
7/12/2020 16/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
AGENTE QUE ATUOU COMO MULA DO TRÁFICO, TRANSPORTANDO
GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM VEÍCULO. AUSÊNCIA DE
OUTROS ELEMENTOS INDICATIVOS DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES
CRIMINOSAS. PACIENTE PRIMÁRIO. APLICAÇÃO DO REDUTOR DE
PENA PREVISTO NO
§ 4o, DA
NA FRAÇÃO
ART. 33,
LEI N. 11.343/2006
MÍNIMA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO. 1. A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
pressupõe que o agente preencha os seguintes
art. 33
Lei n. 11.343/2006
requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às
atividades criminosas; e d) não integre organização criminosa. 2. O
fundamento utilizado pelas instâncias de origem para afastar o reconhecimento
do tráfico privilegiado foi a presunção de que a expressiva quantidade de
entorpecentes seria indicativo de que o paciente não era traficante eventual,
sem, contudo, haver a demonstração, por meio de elementos concretos
extraídos dos autos, de que ele se dedicava a atividades criminosas ou
integrava organização criminosa. 3. Precedentes deste Corte e do Supremo
Tribunal Federal confirmam a possibilidade de concessão do benefício do
tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga,
quando estiver caracterizada a condição de mula do tráfico. Precedentes. 4. No
caso, inexiste óbice à aplicação da referida causa de diminuição, especialmente
se considerado que ficou demonstrado nos autos que o paciente foi contratado
para transportar as drogas em veículo, entre duas cidades, o que caracteriza da
função de mula do tráfico. Ademais, o paciente é primário e possuidor de bons
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

antecedentes, não sendo possível assegurar que possui a vida voltada ao ilícito.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 713.924/MS, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/3
/2022, DJe 14/3/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE TENDO POR BASE A
QUANTIDADE
DA
DROGA
APREENDIDA,
ISOLADAMENTE
CONSIDERADAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OUTROS
ELEMENTOS A INDICAR EVENTUAL DEDICAÇÃO DOS IMPUTADOS ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS
OU
SER
ELES
INTEGRANTES
DE
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANSPORTE INTERESTADUAL. "MULA". 1.
Conforme precedentes desta Corte Superior, a natureza e a quantidade da
droga apreendida constituem variáveis que podem validamente ser
consideradas para embasar conclusão de efetiva dedicação às atividades (e-STJ
Fl.247) Documento eletrônico juntado ao processo em
às 09:40:01
29/08/2025
pelo usuário: SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS Documento
eletrônico VDA49990493 assinado eletronicamente nos termos do
o §2o
Art.1
inciso III da
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA
Lei 11.419/2006
FONSECA Assinado em:
09:27:43Publicação no DJEN/CNJ de
29/08/2025
Código de Controle do Documento: 13f06c35-6847-4c06-8700-
02/09/2025.
432080cf6339 criminosas ou, até mesmo, de ser o imputado integrante de
organização criminosa, contanto que outros elementos de prova constantes dos
autos evidenciem tais condições, em conjunto com as mencionadas vetoriais. 2.
Isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente
apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da
presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento
da minorante do tráfico privilegiado. 3. Tratando-se de réus primários e não
tendo sido indicado nenhum elemento adicional que demonstre cabalmente a
inserção dos pacientes em grupo criminoso de maior risco social, a atuação
armada, o envolvimento de menores ou apreensão de apetrecho/instrumento de
refino da droga, a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
é medida que se impõe. 4. Agravo regimental improvido.
Lei 11.343/2006
(AgRg no HC 690.222/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador
convocado do TRF 1a região), Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe
21/2/2022)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM CONCEDIDA. 1. A prisão preventiva é compatível com a presunção
de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do
crime ou do ato processual praticado (
§ 2o, CPP). Além disso, a
art. 313,
decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Deve, ainda, ficar concretamente
evidenciado, na forma do
§ 6o, do CPP, que, presentes os motivos que
art. 282,
autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua
substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. 3.
Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juízo de primeira instância -
apreensão de 1 kg de cocaína - revelem a necessidade de algum acautelamento
da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto,
a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque o réu
tem 36 anos, é primário, tem 36 anos, não ostenta outros registros criminais e a
conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência ou grave ameaça.
Ademais, a narrativa do édito prisional assemelha- se à figura da "mula" e,
como não há notícias de que o transporte da droga foi realizado por meio de
logística complexa, não há sinais de que o paciente integra organização
criminosa ou, ainda, exerça a prática ilícita de forma habitual. 4. Desse modo,
à luz do princípio da proporcionalidade e das alternativas fornecidas pela
julgo ser suficiente e adequado, para atender às exigências
Lei n. 12.403/2011,
cautelares do
do CPP, impor ao paciente sem prejuízo de mais acurada
art. 282
avaliação do Juízo monocrático as medidas positivadas no
I, IV e IX,
art. 319,
do CPP. 5. Ordem concedida para substituir a custódia provisória do paciente
por medidas cautelares alternativas. (HC 698.901/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021)

Da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, colhe-se o seguinte:

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de
entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atende aos requisitos do
CPP.
art. 312
5. Quantidade de droga, por si só, não é apta a comprovar a periculosidade do
agente, o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade
criminosa. Réu Primário. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 206240 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em , PROCESSO
ELETRÔNICO D Je-037 DIVULG 23-02-202211/11/2021 PUBLIC 24-02-
2022) Agravo regimental no habeas corpus. 2. Constitucional e Penal. 3.
Tráfico de Entorpecentes. 4. Prisão preventiva não atendeu aos requisitos do
CPP. 5. Quantidade e natureza da droga, por si sós, não são aptas a
art. 312
comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade
criminosa Causa de diminuição do § 4o do artigo 33 da
Réu
Lei n. 11.343/2006.
Primário. 6. Agravo regimental provido para conceder a ordem de habeas
corpus a fim de revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da 2a Vara
Criminal do Foro de Campinas da Comarca de Campinas/SP (Proc. 1501432-
87.2020.8.26.0548), em desfavor de José Guilherme da Silva Ribeiro, se por
algum outro motivo não estiver preso, e sem prejuízo da análise motivada da
aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP pelo juízo de
origem. Além disso, de ofício, diante de ilegalidade manifesta, concedo habeas
corpus para determinar ao juízo de origem que refaça a dosimetria com a
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

aplicação do redutor previsto no
§ 4°, da
em fração a
art. 33,
Lei 11.343/2006,
ser motivadamente fixada. Em seguida, determino que analise, com a devida
motivação e em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal
Federal, a possibilidade de conversão da pena em restritiva de direitos e o
regime inicial adequado à nova pena fixada, vedado o regime fechado. (HC
199737 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em , PROCESSO3/8/2021 ELETRÔNICO D
Je-161 DIVULG 12-08-2021 PUBLIC 13-08-2021)

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
LEI 11.343/2006.
§ 4°, DA
GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA
ART. 33,
LEI 11.343/2006.
APREENDIDA (132,85 KG). DEDICAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PACIENTE ABSOLVIDA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS. PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE DÁ
PROVIMENTO EM PARTE. I – A grande quantidade de entorpecente, apesar
de não ter sido o único fundamento utilizado para afastar a aplicação do
redutor do
§ 4°, da
foi, isoladamente, utilizado como
art. 33,
Lei 11.343/2006,
elemento para presumir-se a participação da paciente em uma organização
criminosa e, assim, negar-lhe o direito à minorante. II – A quantidade de
drogas não poderia, automaticamente, proporcionar o entendimento de que a
paciente faria do tráfico seu meio de vida ou integraria uma organização
criminosa. Ausência de fundamentação idônea, apta a justificar o afastamento
da aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4°,
art. 33,
da Lei 11.343 /2006. Precedentes. III - É patente a contradição entre os
fundamentos expendidos para absolver a paciente da acusação da prática do
delito tipificado pelo
da
e aqueles utilizados para negar-
art. 35
Lei 11.343/2006
lhe o direito à minorante constante do
§ 4°, do mesmo diploma legal.
art. 33,
Precedentes. IV - Recurso ordinário ao qual se dá provimento, em parte, para
reconhecer a incidência da causa de diminuição da pena prevista no
§
art. 33,
4°, da
e determinar que o juízo a quo, após definir o patamar
Lei 11.343/2006,
de redução, recalcule a pena e proceda ao reexame do regime inicial do
cumprimento da sanção e da substituição da pena privativa de liberdade por
sanções restritivas de direitos, se preenchidos os requisitos do
do
art. 44
Código Penal. (RHC 138715, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI,
Segunda Turma, julgado em , PROCESSO ELETRÔNICO D Je-121 DIVULG
08-06-23/5/2017 2017 PUBLIC 09-06-2017)

Efetivamente, as instâncias ordinárias não apontaram elementos validamente
reveladores de que a liberdade provisória do ora recorrente ofenderia a ordem pública,
valendo repetir que se trata de réu primário, investigado por crime não violento, sem
notícia do uso de armas ou de vínculo com organização criminosa.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

Inexistem, portanto, ilegalidade que levem à reforma da decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51485640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 16/10/2025 19:32:08
Código de Controle do Documento: a6dc55e8-c90c-4451-a0d8-cc4071b3c038

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0321657-9
PROCESSO ELETRÔNICO
RHC 222.149 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000253004881001 30048815820258130000 50011952620258130355
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WANDERSON MACHADO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRISIO UBALDO PEREIRA - MG133189
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: WANDERSON MACHADO BATISTA (PRESO)
ADVOGADO
: FABRISIO UBALDO PEREIRA - MG133189
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik e Maria Marluce Caldas votaram com o Sr.
Ministro
Relator.Presidiu
o
julgamento
o
Sr.
Ministro
Reynaldo
Soares
da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C54260544916440=830818@
2025/0321657-9 - RHC 222149 Petição : 2025/0084674-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51411896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 17:18:59
Código de Controle do Documento: 287CC2DD-D0B1-4254-9294-D87983C37C41